Tribunal: STF
Processo: RE 1422964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO - ESCREVENTE DE OFÍCIO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE JUDICIALIZADO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/02/1981 ATÉ 17/08/1982. ESCREVENTE DA ATIVA. AFASTA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA AFASTADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO . " (ID: 3de3fc10)



    Em face do referido acórdão foram opostos embargos de declaração pelo recorrente, recurso rejeitado pela 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme ementa abaixo transcrita:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRESENTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VIA INADEQUADA PARA PRÉQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. O acórdão embargado não é omisso, obscuro ou contraditório, pois analisou e julgou de forma clara todos os pontos relevantes trazidos à colação. Embargos que não se prestam para o fim desejado, por ausência de indicação, no recurso inominado, da matéria constitucional afrontada pelo julgado (Tema 800 do STF). Caráter infringente. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b”, “c” e “d”, da CRFB/88, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 17, 485, inc. VI; 927, inc. III e 928, inc. II, do CPC/15, violando o precedente fixado no Re n° 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), ocasionado ofensa aos arts. 93, inc. IX, e 97 da CRFB/88. Em síntese, argumenta pela impossibilidade da averbação de tempo de serviço prestado em serventias cartorárias extrajudiciais, por incompatibilidade com o texto constitucional, devendo ser declarada inconstitucional o art. 1° da Lei Estadual n° 2.884/54. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o recorrido não teria o direito aos benefícios pleiteados, uma vez que os serviços notariais teriam natureza privada, sendo assim, não poderia ser computada para fins de benefícios estatutários.



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. d47dd09c), requerendo que seja negado seguimento ao recurso extraordinário.



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal da 45ª Circunscrição Judiciária - Mogi das Cruzes do TJSP admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu ao Supremo Tribunal Federal para apreciação (ID. 3efd28a6)



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente e no conteúdo probatório dos autos, reformou a sentença proferida pelo juízo a quo, julgando procedente o pedido para declarar o direito do autor à averbação, em seu cadastro individual, do tempo de serviço prestado na serventia cartorária do Primeiro Ofício Cível da Comarca de Mogi das Cruzes no período de 02/02/1981 até 17/08/1982.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Precedentes deste Tribunal em julgados semelhantes: ARE n° 1.157.388/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE n° 1.187.918/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.151.538/SP, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Ausente condenação de honorários advocatícios nas instâncias de origem, inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente